Tribunal: STF
Processo: RE 1504640
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, resumido na seguinte ementa (Doc. 76):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. ECA. BUSCA E APREENSÃO ILEGAL DAS DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. 



    1. É ilegal a busca e apreensão de drogas quando, além de não ser apontado nenhum elemento probatório que demonstre a prática de ato infracional análogo à traficância no domicílio, apenas se justificou a invasão do domicílio pela notícia anônima do ato infracional e pela suposta permissão de um dos adolescentes, para a realização da busca ilegal na casa, pelos agentes policiais.



    2. O único argumento das instâncias ordinárias para sustentar a validade da busca e apreensão na casa foi a natureza permanente da conduta infracional, e ponderou sobre as circunstâncias fáticas, segundo as quais, agentes da Polícia Militar, após receberem um comunicado anônimo de que os recorrentes estavam reunidos na residência de um deles com a finalidade de praticar ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, solicitaram apoio policial e planejaram a abordagem, e, ao se aproximarem da residência onde estavam reunidos os adolescentes, perceberam que estes pularam para a residência vizinha e se esconderam, e que, em rastreamento, foram localizados e apreendidos, sendo que resistiram à abordagem policial.



    3. Considerando o atual entendimento desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (STF, repercussão geral, Tema n. 280); então, há flagrante ilegalidade no presente caso que justifica a manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial.



    4. Agravo regimental improvido.



    Consta dos autos, em síntese, que aos recorridos foi aplicada a medida socioeducativa de internação em razão da prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) (Doc. 9).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao apelo defensivo e confirmou a condenação (Doc. 17).



    Os Embargos de Declaração opostos contra o referido julgado foram rejeitados (Doc. 22).



    Buscando a anulação da condenação, sob alegação de que houve violação de domicílio, a defesa interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator deu provimento, “para reconhecer a ilegalidade da prova decorrente da busca e apreensão no domicílio dos recorrente, e, consequentemente, absolvê-los dos atos infracionais, por ausência da prova das condutas imputadas.” (Doc. 47). Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do negar provimento ao Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público (Doc. 76).



    Inconformado, o Ministério Público Federal interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o Acórdão recorrido, ao assim proceder, violou o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e negou vigência aos princípios constitucionais da isonomia, da proporcionalidade e da vedação à proteção deficiente”. (Doc. 81)



    Nas razões recursais, afirma que “havendo elementos objetivos suficientes a justificar o ingresso dos policiais no domicílio de forma lícita, com justa causa anterior, são legais as provas carreadas na Ação Penal, havendo respaldo na Denúncia anônima.”



    Aponta que, “há justa causa ao ingresso de policiais na residência por patente e concreta situação de flagrante de crime permanente, consequentemente é patente a legitimidade e legalidade do ingresso dos policiais no domicílio ainda que sem formal mandado judicial de busca e apreensão amparado em concretas e fundadas razões fático-jurídicas devidamente justificadas, porque a pretensão ministerial está em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, o que incide na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça”. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “reconhecendo a ocorrência de violação aos regramentos do art. 5º, inciso XI da Constituição Federal, seja reformada o Acórdão recorrido, vez que houve fundamentação idônea e que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, apresentando-se em constante estado de flagrância, o que autoriza, a busca domiciliar e pessoal, com ou sem mandado de busca e apreensão, conforme preceitua o art. 5º, XI, da Constituição Federal, ante a existência de fundadas razões a justificar a medida, inclusive reconhecendo-se a repercussão geral do presente caso.” 



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Tanto é assim que esta SUPREMA CORTE, após se debruçar sobre o assunto em inúmeras oportunidades, fixou, no julgamento do RE 603.616/RO (DJe de 10/5/2016), o Tema 280, fato que, por si só, demonstra a existência da repercussão geral da matéria, e, consequentemente, a desnecessidade de eventual análise do caso concreto pelo Plenário da CORTE, uma vez que já analisou as hipóteses e requisitos necessários para o efetivo e integral cumprimento da garantia constitucional prevista no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal.



    Passo à análise do mérito.



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



      O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto sob análise, concluiu que, não obstante policiais em patrulhamento de rotina tenham recebido a informação acerca da ocorrência da prática ilícita no interior da residência de um dos recorridos, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em domicílio.



    A propósito, cito trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT, ao anular as provas obtidas a partir da busca domiciliar (Doc. 47):



    […]



    Quanto ao argumento dos recorrentes sobre a nulidade da prova, haja vista a invasão de domicílio, o Tribunal de origem ressaltou a natureza permanente da conduta infracional, e ponderou sobre as circunstâncias fáticas, segundo as quais, agentes da Polícia Militar, após receberem uma comunicado anônimo, segundo o qual, os recorrentes estavam reunidos na residência de um deles com a finalidade de praticar ato infracional análogo ao crime de tráfico e drogas, solicitaram apoio policial e planejaram a abordagem, e, ao se aproximarem da residência onde estavam reunidos os adolescentes, perceberam que estes pularam para a residência vizinha e se esconderam, e que, em rastreamento, foram localizados e apreendidos, sendo que resistiram à abordagem policial. Então, os policiais realizaram uma busca pelo imóvel, e foram localizadas porções de drogas e materiais para seu manuseio e embalagem. 



    Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância prolonga-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, está-se ante uma situação de flagrante delito. 



    Nem o fato de o menor J. I. P. ter informado que havia mais droga escondida justifica a invasão domiciliar, pois, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "a declaração do paciente de que tinha droga em casa, proferida em clima de medo e pressão, de confronto e estresse policial, não pode ser considerada livre e espontânea, a menos que tivesse sido por escrito e testemunhada, ou documentada em vídeo, pelo que se afigura ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões, ou de cobertura de ordem judicial. A boa intenção dos policiais e a apreensão de droga não justificam o descumprimento da Constituição quando protege a casa como asilo inviolável da pessoa (art. 5º, XI)" (HC n. 696.419/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1º/4/2022). 



    O Superior Tribunal de Justiça (STJ), na esteira da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), firmou compreensão no sentido de que a mera constatação da situação de flagrância, posterior ao ingresso no domicílio, não é fundamento apto a autorizar a medida, que deve ser precedida de fundadas razões, com lastro em circunstâncias objetivas, de que no local onde a diligência será cumprida há crime em andamento, ou na iminência de ocorrer (HC n. 473.727/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 19/2/2019). 



    No presente caso, inexistem elementos robustos a indicar a existência de tráfico de drogas no interior do imóvel, tais como monitoramento ou campanas, movimentação de pessoas ou investigações prévias, afigurando-se ilícita a prova obtida mediante violação de domicílio desprovida de fundadas razões. 



    […]



    Deve-se ressaltar ainda que também não é legítima a entrada forçada em domicílio apenas porque os recorrente se esconderam no lote vizinho, devendo ser consideradas ilícitas todas as provas obtidas por meio da entrada na residência dos acusados, bem como todas aquelas que delas decorreram.



    […]



    Se não for amparada pela legislação a revista pessoal, que foi realizada apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais e comunicado anônimo, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, vislumbra-se a ilicitude da prova, e das dela decorrentes, inclusive a busca e apreensão domiciliar, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP. 



    A Sexta Turma do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA confirmou a decisão supra, em acórdão assim ementado (Doc. 52):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO. ECA. BUSCA E APREENSÃO ILEGAL DAS DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. 



    1. É ilegal a busca e apreensão de drogas quando, além de não ser apontado nenhum elemento probatório que demonstre a prática de ato infracional análogo à traficância no domicílio, apenas se justificou a invasão do domicílio pela notícia anônima do ato infracional e pela suposta permissão de um dos adolescentes, para a realização da busca ilegal na casa, pelos agentes policiais.



    2. O único argumento das instâncias ordinárias para sustentar a validade da busca e apreensão na casa foi a natureza permanente da conduta infracional, e ponderou sobre as circunstâncias fáticas, segundo as quais, agentes da Polícia Militar, após receberem um comunicado anônimo de que os recorrentes estavam reunidos na residência de um deles com a finalidade de praticar ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, solicitaram apoio policial e planejaram a abordagem, e, ao se aproximarem da residência onde estavam reunidos os adolescentes, perceberam que estes pularam para a residência vizinha e se esconderam, e que, em rastreamento, foram localizados e apreendidos, sendo que resistiram à abordagem policial.



    3. Considerando o atual entendimento desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (STF, repercussão geral, Tema n. 280); então, há flagrante ilegalidade no presente caso que justifica a manutenção da decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial.



    4. Agravo regimental improvido.”



    A decisão, portanto, não merece prosperar.



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu do recebimento de denúncia anônima pela polícia, noticiando que os recorridos estariam reunidos no domicílio de um deles preparando entorpecentes para venda a terceiros. Ao perceber a presença da guarnição, os recorridos fugiram do local, mas foram perseguidos e abordados pelos agentes de segurança. Os policiais, então, retornaram à residência e lá encontraram: “uma porção de maconha, além de sacos plásticos utilizados para embalar drogas, uma lâmina e 1 uma faca utilizada para partir as substâncias entorpecentes.” Na parte exterior do imóvel, ainda localizaram “uma grande pedra de crack que renderia cerca de 25 porções do entorpecente”. (Doc. 2)



    A propósito, citem-se trechos do acórdão proferido pelo TJMG, ao afastar a preliminar de nulidade suscitada pela defesa (Doc. 17):



    01 - Da inviolabilidade de domicílio 



    A defesa suscitou, em sede preliminar, a nulidade das provas, sob a alegação de que foram obtidas sem Mandado de Busca e Apreensão. 



    Contudo, é impossível acolher o pleito defensivo por urna simples razão: os delitos de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo constituem crimes permanentes, sendo certo que a sua consumação se alonga no tempo. 



    A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio comporta exceções, como em caso de flagrante delito ou mediante o cumprimento de ordem judicial (ad. 5º, Xl, da CF/88). 



    No caso em voga, os policiais agiram amparados pela exceção advinda do estado flagrancial, uma vez que após o ingresso na residência, constataram o cometimento de um crime permanente, qual seja, a manutenção de drogas e materiais para seu manuseio e embalagem - de acordo com o artigo 303 do Código de Processo Penal, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. 



    E, uma vez caracterizado o estado de flagrância, afastada está a exigência de mandado judicial, conforme exceção do ad. 5 1 , Xl, da CF188 e ad. 150, §31 , II, do CP. 



    Ademais, insta salientar que, no caso dos autos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima informando que os adolescentes estavam reunidos na residência de um deles com a finalidade de praticar ato infracional análogo ao crime de tráfico e drogas. Os milicianos solicitaram apoio policial e planejaram a abordagem, considerando o histórico dos representados no envolvimento em diversos atos infracionais de natureza grave. Os militares, ao se aproximarem da residência onde estavam reunidos os adolescentes, perceberam que estes pularam para a residência vizinha e se esconderam. Em rastreamento foram localizados e apreendidos, sendo que resistiram à abordagem policial. Realizando uma busca pelo imóvel, foram localizadas porções de drogas e materiais para seu manuseio e embalagem. Além do mais, o menor J.I.P. informou que havia mais droga escondida, indicando o local no qual estaria, e informou também que pretendiam picá-la e revendê-la no bairro. Dados esses que deram justa causa para o ingresso sem mandado judicial. 



    Diante da fundada suspeita da prática de delitos, os militares fizeram a incursão no imóvel, onde encontraram drogas, sacos plásticos para embalagem de drogas para o comércio, uma lâmina e uma faca que seriam usadas, possivelmente no preparo das drogas. 



    No recurso extraordinário representativo da controvérsia, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal se posicionou sobre a matéria, consignando que a situação flagrancial está ao abrigo da exceção à garantia da inviolabilidade do domicílio se havia fundada suspeita e justificativa prévia para o ingresso, caso em que o controle judicial pode se dar a posteriori: 



    […]



    Portanto, havendo justa causa para o ingresso dos policiais na residência, ante a suspeita prévia de que os representados poderiam ter mais drogas, afasto a ilicitude das prova alegada. Com tais considerações, rejeito a preliminar. 



    Se não bastasse, a jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para ANULAR o acórdão proferido do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso Especial nº 1985244/MG, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO, Desembargador convocado do TJDFT), e, por consequência, o restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no julgamento da Apelação nº 1.0261.17.003827-5-001.



    Comunique-se com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente